Tribunal: CARF
Processo: 11080.003421/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.003421/2005-89
ACÓRDÃO
2002-009.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELISEU GOMES TORRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E DA LIDE
ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
JURISDIÇÃO UNA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide
administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para
resolução do mérito da lide, por força da Carta Política da República que
adotou o princípio da Jurisdição Una. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância.

Assinado Digitalmente
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003421/2005-89
2
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Através do Auto de Infração às fls. 213 a 221, exige-se do contribuinte acima
identificado o imposto de renda pessoa física suplementar (Cód. 2904), no valor
de R$ 11.918,94, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e dos juros moratórios,
relativo ao exercício 2003, além da multa isolada (Cód. 6352) de R$4.008,17. O
crédito tributário apurado é de R$ 28.424,11, calculado até março de 2005.
A ação da fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício
2003, ano-calendário 2002, DIRPF/2003, quando foram apuradas irregularidade às
normas tributárias, conforme relatada na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” - fls.214 a 216, a saber:
- omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica -
INCRA, a título de indenização a anistiado político, decorrente de ação judicial, em
06.06.2002, conforme Alvará de Levantamento n° 280/2002, no valor de RS
459.728,49. O enquadramento legal: artigos 1° a 3° e 6° da Lei n° 7.713/88; arts.
1° a 3° da Lei n° 8.134/90 ; arts 1°, 3°, 5°, 6°, 11 e 32 da Lei n° 9.250/95; art. 2] da
Lei n° 9.532/97; Lei n° 9.887/99; arts. 1°, 2° e 15 da Lei n° 10.451/2002, e arts. 43
e 44 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99. Dispositivos Legais: arts. 1°, inciso II, 9°, parágrafo único, e 19 da Lei n°
10.559/2002; Decreto n° 4.897/2003; - dedução indevida a título de despesa com
instrução, por falta de comprovação, no valor de RS 3.996,00. O enquadramento
legal: art. 8°, inciso ll, alínea “b”, e parágrafo 3° da Lei n° 9.250/95; arts. 1°, 2° e 15
da Lei n° 10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003421/2005-89
3
- dedução indevida a título de despesa com instrução, por falta de comprovação,
no valor de RS 3.996,00. O enquadramento legal:
art. 8°, inciso ll, alínea “b”, e parágrafo 3° da Lei n° 9.250/95; arts. 1°, 2° e 15 da
Lei n° 10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
- dedução indevida a título de despesas médicas, por apresentação de
comprovante relativo a outro ano-calendário, no valor de R$ 600,00. O
enquadramento legal:
art. 8°, inciso II, alínea “a”, e parágrafos 2° e 3° da Lei n° 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n° 15/2001; e - dedução indevida a titulo de pensão
alimentícia judicial, por não apresentação de documentação hábil, no valor de R$
21.600,00. O enquadramento legal: art. 8°, inciso Il, alínea “Í”, da Lei n° 9.250/95;
arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
- dedução indevida a titulo de pensão alimentícia judicial, por não apresentação
de documentação hábil, no valor de R$ 21.600,00. O enquadramento legal:
art. 8°, inciso Il, alínea “Í”, da Lei n° 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Nonnativa
SRF n° 15/2001.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação ao
Auto de Infração, as fls. 01 a 05, informando, inicialmente, que é Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, aposentado, e que, por
circunstâncias pessoais de saúde - fratura da perna, deixou de apresentar a
documentação
completa
quando
intimado
em
setembro
de
2004.
Especificamente aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica alega,
preliminarmente, que o seu pedido de anistia não teve solução administrativa, foi
necessário socorrer-se de provimento judicial, que assegurou-lhe a anistia na
forma do art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, emanado da
Constituição Federal de 1988, que garantia a todos os que haviam sido punidos
por motivação política desde 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação
da referida Carta Magna. Nesse contexto, a Lei n° 10.559/02, apenas
regulamentou referido dispositivo constitucional, aplicando-se, portanto, ao caso
vertente, ainda que o pagamento tenha ocorrido antes da sua edição.
Quanto às despesas com instrução, argumenta que, pelo acordo feito perante a 2°
Vara Cível da Comarca de Cachoeira do Sul, em 09.05.95 e até hoje em vigor,
obrigou-se a manter o pagamento em dinheiro da pensão devida às filhas Luciana,
Daniela e Patrícia, sendo que desde que as duas últimas ingressaram na
Universidade, o pagamento em dinheiro passou a ser substituído pelo pagamento
das mensalidades da Universidade.
O contribuinte reconhece que houve equívoco acerca das despesas médicas.
Relativamente à pensão alimentícia judicial paga à filha Bárbara, que completou
20 anos em 07.12.2004, junta cópia de homologação de ajuste feito perante a 6°
Vara de família de Porto Alegre, em 12 de janeiro de 1996 e em vigor até hoje.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003421/2005-89
4
Documentos anexados as fls. 06 a 24.
A 4a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIADO POLÍTICO.
Constituem rendimentos tributáveis os valores percebidos a título de reparação
econômica por anistiado político, anteriormente a 29 de agosto de 2002, em
decorrência de ação judicial impetrada contra instituição pública.
DESPESAS MÉDICAS Incabível a dedução de despesas médicas, sem comprovação
com documentos hábeis e idôneos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO Incabível a dedução de despesas com instrução, sem
comprovação com documentos hábeis e idôneos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA Cabível a dedução de pensão alimentícia em cumprimento
de decisão judicial, comprovada com documento hábil e idôneo.
CARNE-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, an. 44, Il, “a”, com a redação dada
pelo art. 18 da Medida Provisória n° 303, de 29 de junho de 2006, disciplinada
pela Instrução Normativa SRF n° 46, de 13 de maio de 1997, estabeleceu a
aplicação da multa isolada para a pessoa física, sujeita ao pagamento do imposto
na forma de carnê-leão, que tenha deixado de fazê-lo, sem prejuízo da multa
calculada sobre o imposto suplementar apurado pelo Fisco.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO -
RETROATIVIDADE DA LEI FISCAL - PENALIDADE.
Redução do percentual da multa de 75% para 50%. Dispondo a lei nova de
penalidade menos severa que a vigente ao tempo da prática da infração, aplica-se
ao fato pretérito.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2010, Recurso Voluntário, insurgindo-se apenas contra a infração de omissão
de rendimentos sob o fundamento de que se trataria de rendimentos isentos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003421/2005-89
5
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O contribuinte não impugnou a infração de dedução indevida de despesas médicas.
A decisão de piso afastou parte da glosa relativa à pensão alimentícia e adequou a
multa aplicada à legislação menos gravosa.
O contribuinte em seu recurso insurge-se apenas quanto à omissão de rendimentos
alegando se seriam rendimentos isentos decorrentes de indenização recebida na condição de
anistiado.
Ocorre, que como informado nos autos, inclusive com a juntada das decisões
judiciais, tal matéria foi submetida ao judiciário.
Em manifestação de fls. 341 restou consignado que:
No acompanhamento à movimentação processual dos autos para o Cumprimento
de Sentença contra a Fazenda Pública no 5000955-52.2015.4.04.7119, instruímos
o presente processo com as peças e decisões judiciais, que sinalizam para o
término da lide após a concordância pelas partes quanto aos valores executados
e, conseqüentemente, quanto ao prosseguimento da execução.
Considerando que o litígio administrativo oriundo da autuação fiscal envolve a
cobrança de crédito tributário de responsabilidade do autor por infrações
tributárias diversas (vide Auto de Infração, fls. 27/35), enquanto que o objeto da
ação judicial supra refere-se exclusivamente à isenção de IRPF dos rendimentos
auferidos por anistiado político (também objeto da autuação) e a restituição do
IRRF correspondente, conforme já consignado anteriormente na Informação Fiscal
de fls. 263/269, retornamos o feito ao CARF para prosseguimento e demais
providências cabíveis.
Assim, caracterizada a concomitância em relação à única matéria tratada no recurso
interposto, dele não conheço nos termos da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.752 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003421/2005-89
6
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 348
DF CARF MF
Original